Tribunal: TJDFT
Processo: 0705580-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. EDITAL DE CREDENCIAMENTO. TAXA DE SERVIÇO. MEDICAMENTOS EXCLUSIVOS. PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO UNILATERAL. CLÁUSULAS EXORBITANTES. REDUÇÃO UNILATERAL DE PERCENTUAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NA LEI. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. VERIFICADO. ILEGALIDADE. CONSTATADA.

1. Julgado o mérito do apelo, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.

2. A opção da Administração pela sistemática de contratação na forma de credenciamento de interessados pressupõe a pluralidade destes e a indeterminação do quantitativo de prestadores aptos ao oferecimento do serviço buscado para o adequado atendimento do interesse público.

3. A despeito de não ser modalidade licitatória específica da Lei de Licitações (Lei n.o 8.666/93), o credenciamento deve observar os princípios administrativos que norteiam as contratações no âmbito da administração pública, com destaque para a publicidade, vinculação ao edital normativo, impessoalidade, probidade administrativa e primazia do interesse público.

4. No caso, os contratantes aderiram ao credenciamento proposto pela Administração Pública, observadas as condições guardadas quanto ao estrito cumprimento do instrumento convocatório, cuja modificação unilateral de suas cláusulas somente poderia ocorrer frente às situações previstas no artigo 58, §§1o e 2o; e no artigo 65, I, da Lei n.o 8.666/93. Não se observa a subsunção do ato administrativo de redução unilateral da taxa de serviços de gestão de medicamento pactuada nos editais de credenciamento à nenhuma das hipóteses admitidas pela lei de regência.

5. A Administração Pública deve sempre zelar pelo melhor interesse público final nas contratações realizadas com particulares, entretanto deve igualmente agir sob o âmbito estrito da legalidade, sobretudo quando se trata da aferição de prerrogativas e de cláusulas contratuais exorbitantes, admitidas por lei e previstas em seu favor, mas que podem gerar um desvirtuado desequilíbrio da relação contratual quando aplicadas unilateralmente fora das hipóteses estritamente previstas na legislação.

6. Recurso do autor conhecido e provido.

7. Recurso do réu prejudicado.